Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-78.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002043-78.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO - CPF: 885.068.198-49 (EMBARGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO - CPF: 885.068.198-49 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL CELESTINO CUSTODIO - CPF: 343.621.558-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002043-78.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO.

EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTRATADOS. QUESTÃO IRRELEVANTE À RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO. REGULARIDADE DE CONTRATAÇÕES DIGITAIS COMPROVADA POR PROVA TÉCNICA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por instituição financeira, reconhecendo a validade de contratações digitais e julgando improcedentes os pedidos de declaração de inexistência dos negócios jurídicos, repetição de indébito e indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão decorrente da ausência de enfrentamento da circunstância consistente no depósito judicial dos valores recebidos em razão dos contratos discutidos na demanda.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de atribuir relevância ao depósito judicial dos valores recebidos pelo contratante e se tal circunstância possui aptidão para alterar a conclusão adotada acerca da validade das contratações eletrônicas.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a matéria controvertida, reconhecendo a regularidade das contratações digitais com base em conjunto probatório consistente, composto por registros eletrônicos, identificação de endereço IP, geolocalização, identificação do dispositivo utilizado, aceite digital e validação por biometria facial.

5.

A conclusão adotada pelo Colegiado decorreu da análise global do acervo probatório e não se fundamentou exclusivamente no efetivo crédito dos valores na conta do contratante, mas principalmente na demonstração técnica da autenticidade da manifestação de vontade.

6.

O depósito judicial dos valores recebidos não possui aptidão para infirmar a
ratio decidendi
do acórdão, por não afastar a prova produzida quanto à regularidade das contratações eletrônicas.

7.

A alegação deduzida pelo embargante evidencia mero inconformismo com a valoração da prova e com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

8.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mostra-se inviável a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

9.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O depósito judicial dos valores recebidos em decorrência de contrato não afasta a validade de contratação digital regularmente comprovada por prova técnica idônea. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da valoração da prova ou reapreciação do mérito da causa.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002043-78.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO.

EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Vistos.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO BARBOSA CUSTÓDIO FILHO
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Sustenta o Embargante que o acórdão incorreu em omissão decorrente de erro de premissa fática, porquanto teria deixado de analisar elemento probatório relevante constante dos autos, consistente no comprovante de depósito judicial da integralidade dos valores relativos aos contratos discutidos na demanda, documento identificado sob ID 345344426.

Alega que o Colegiado concluiu pela regularidade das contratações a partir da circunstância de os valores terem sido disponibilizados em sua conta bancária, sem considerar que, após o deferimento da tutela de urgência que suspendeu os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, procedeu ao depósito judicial integral dos valores recebidos, circunstância que demonstraria sua boa-fé objetiva e afastaria qualquer presunção de aproveitamento econômico dos recursos disponibilizados.

Afirma que o referido elemento probatório possuiria relevância para a adequada solução da controvérsia, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja revista a conclusão adotada no acórdão embargado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente em decisão judicial.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade não consiste na rediscussão do mérito da causa nem na reapreciação da prova produzida, mas sim no aperfeiçoamento do provimento jurisdicional quando presente algum dos vícios expressamente previstos em lei.

A omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios configura-se quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia e sobre a qual deveria necessariamente se pronunciar.

A contradição, por sua vez, é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela coexistência de proposições inconciliáveis dentro da fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo.

Já a obscuridade ocorre quando a decisão apresenta deficiência de clareza capaz de dificultar sua compreensão.

Por fim, o erro material refere-se a equívoco meramente formal, perceptível objetivamente, sem necessidade de reexame da controvérsia jurídica.

No caso concreto, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão decorrente de erro de premissa fática, sob o argumento de que o acórdão não teria considerado o depósito judicial da integralidade dos valores recebidos em decorrência dos contratos objeto da demanda.

Todavia, a análise detida do acórdão embargado evidencia a inexistência do vício apontado.

Extrai-se do aresto que a controvérsia foi enfrentada de maneira expressa e exaustiva, tendo a Câmara Julgadora examinado precisamente a validade das contratações digitais realizadas entre as partes.

Constou do julgamento que a instituição financeira produziu conjunto probatório robusto apto a demonstrar a regularidade das operações, mediante apresentação de registros eletrônicos contendo identificação do endereço IP utilizado, geolocalização, identificação do dispositivo eletrônico empregado na contratação, aceite digital e validação por biometria facial.

Além disso, o acórdão consignou expressamente que os valores contratados foram efetivamente creditados na conta bancária do contratante, inexistindo demonstração de utilização indevida por terceiros ou de qualquer fraude capaz de comprometer a higidez dos negócios jurídicos formalizados.

Com fundamento nesse conjunto probatório, concluiu-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações, afastando-se a alegação de inexistência dos negócios jurídicos e, consequentemente, os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Observa-se, portanto, que a conclusão adotada pelo Colegiado decorreu da valoração global do acervo probatório existente nos autos.

O fato de o Embargante ter realizado depósito judicial dos valores recebidos não constitui circunstância apta, por si só, a infirmar a conclusão alcançada no julgamento.

Isso porque o ponto central do acórdão não consistiu em afirmar que a utilização dos valores implicaria reconhecimento tácito da contratação, mas sim em reconhecer que a instituição financeira comprovou a regularidade da manifestação de vontade mediante mecanismos tecnológicos considerados idôneos para autenticação da identidade do contratante.

Em outras palavras, a fundamentação do acórdão não se apoiou exclusivamente na disponibilização dos recursos financeiros, mas principalmente na robusta prova técnica produzida pela instituição financeira.

Nessa perspectiva, ainda que se admita a existência do depósito judicial mencionado pelo Embargante, tal circunstância não possui aptidão para alterar a
ratio decidendi
adotada pelo Colegiado.

A alegação recursal revela, em verdade, inconformismo com a interpretação conferida à prova produzida nos autos.

O que se verifica é a tentativa de atribuir relevância decisiva a determinado elemento probatório que, segundo o entendimento da parte embargante, deveria conduzir a conclusão diversa daquela alcançada pela Câmara Julgadora.

Entretanto, os embargos de declaração não constituem instrumento processual destinado à revisão do convencimento judicial.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há omissão quando a matéria foi efetivamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.

Também é assente o entendimento de que o Magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia submetida ao seu julgamento.

Nesse sentido, o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil exige fundamentação adequada, mas não impõe ao julgador o dever de responder, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes quando já houver motivo suficiente para a formação do convencimento.

No presente caso, a fundamentação desenvolvida no acórdão mostra-se plenamente suficiente para justificar a conclusão adotada.

Não se identifica qualquer lacuna argumentativa capaz de comprometer a prestação jurisdicional.

Ao contrário, o acórdão examinou precisamente as questões essenciais ao julgamento, definindo as razões pelas quais reputou válidas as contratações discutidas na demanda.

Também não se verifica qualquer contradição interna.

A fundamentação desenvolvida apresenta absoluta coerência lógica com o dispositivo que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira.

Do mesmo modo, inexiste obscuridade.

A motivação encontra-se redigida em linguagem clara e objetiva, permitindo perfeita compreensão dos fundamentos determinantes da decisão.

Por igual razão, não há erro material a ser corrigido.

A insurgência do Embargante exige, necessariamente, novo exame do conjunto probatório e nova ponderação dos fatos debatidos no processo.

Todavia, tal providência extrapola os limites objetivos dos embargos declaratórios.

Cumpre registrar que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admitida em situações excepcionais, quando o saneamento do vício identificado conduzir inevitavelmente à modificação do resultado do julgamento.

Ausente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexiste fundamento jurídico para alteração do acórdão embargado.

A pretensão deduzida pelo recorrente traduz mero inconformismo com o desfecho da demanda.

Entendimento diverso implicaria transformar os embargos de declaração em verdadeiro sucedâneo recursal destinado à reapreciação do mérito, finalidade manifestamente incompatível com a disciplina estabelecida pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao eventual propósito de prequestionamento, registre-se que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior venha a reconhecer a existência dos vícios alegados.

Portanto, não há necessidade de manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte recorrente.

Em conclusão, verifica-se que o acórdão embargado apreciou adequadamente as questões relevantes ao julgamento, inexistindo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026